Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004917-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ROGER HENRIQUE BARTLO - CPF: 062.702.749-07 (AGRAVANTE), ATIVICRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 31.109.835/0001-08 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - CNPJ: 24.692.168/0001-73 (AGRAVADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS BERG - CPF: 431.946.578-44 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 439.708.708-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
–
SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – TESE DE FRAUDE EM PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não estando demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da complexidade fática e da ausência de prova mínima de fraude na contratação dos empréstimos consignados, mostra-se incabível a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha, recomendando-se a preservação do contraditório e da ampla defesa, bem como a produção de prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004917-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROGER HENRIQUE BARTLO

AGRAVADOS:

M. T. PERES INFORMAÇÕES CADASTRAIS
E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por

ROGER HENRIQUE BARTLO
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,
lançada nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material nº 106687234.2024.8.11.0041
, ajuizada em face da
M. T. PERES INFORMAÇÕES CADASTRAIS
E OUTROS
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia
“a
suspensão dos pagamentos dos descontos pelo Banco Pan, sob pena da aplicação de multa diária, até o julgamento de mérito do presente

agravo”

(sic).

Em suas razões recursais, o agravante relata que em janeiro de 2020, firmou contrato de
empréstimo consignado
com o
Banco do Brasil
, pactuando um valor financiado de
R$30.825,18
, com taxa de juros de
1,29% ao mês (16,62% ao ano)
, parcelado em
24 vezes de R$1.511,95
. Posteriormente, em janeiro de 2022, recebeu contato da empresa
Ativicred Promotora de Vendas Ltda.
, oferecendo proposta de
portabilidade do crédito
, com redução de taxas e parcelas, e assegurando um "troco" ao final da operação.

Sustenta que ao aceitar a proposta e seguir as instruções da empresa, foi orientado a contratar um novo
empréstimo junto ao Banco Pan S.A.
, através da intermediação da
M.T. Peres Informações Cadastrais
. Em
04/02/2022
, foi creditado em sua conta um montante de
R$44.435,44
, do qual utilizou
R$41.460,54
para quitar seu débito com o Banco do Brasil, restando em conta
R$3.174,90
, supostamente parte do "troco" oferecido na operação.

Alega que, ao receber seu
holerite
no mês seguinte, constatou que estava sendo descontado um valor relativo ao novo contrato firmado com o
Banco Pan
, além de valores não reconhecidos referentes a um
cartão de crédito
. Alegou que não foi efetivada a portabilidade do crédito, mas sim a contratação de um
novo empréstimo consignado
.

Aduz que necessitando de recursos para cobrir despesas emergenciais, o agravante foi novamente abordado pela
Ativicred
, que lhe apresentou uma nova proposta de
empréstimo consignado com o Banco C6
, no valor de
R$80.542,04
, com o qual poderia quitar a dívida com o
Banco Pan
. Entretanto, ao seguir as instruções da promotora de vendas, realizou o pagamento da quitação na conta de um
terceiro (Bruno Alves Mazzoni)
, sendo posteriormente surpreendido com a permanência dos descontos em seu contracheque.

Destaca que, diante da negativa dos agravados em solucionar a questão administrativamente, ingressou com a ação de origem, pleiteando
a suspensão dos descontos
e
indenização por danos materiais e morais
.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de conceder
“a
suspensão dos pagamentos dos descontos pelo Banco Pan, sob pena da aplicação de multa diária, até o julgamento de mérito do presente

agravo”

(sic)

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 17/03/2025, conforme decisão de Id 272749568.

Contraminuta ofertada no Ids 278052865 e 279809868
, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recolhido no Id
269836798.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a
suspensão dos descontos pelo Banco Pan.

Conforme se extrai dos autos, o agravante afirma ter sido vítima de fraude em operação de portabilidade, o que culminou em descontos mensais indevidos, apesar de ter quitado o empréstimo original. No entanto, não apresentou documentação capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

Os elementos constantes nos autos revelam complexidade fática incompatível com a concessão da tutela provisória requerida, exigindo, pois, a necessária dilação probatória para aferição da existência da fraude alegada.

Importante destacar, ainda, que os descontos vêm sendo realizados há longo período, o que afasta a urgência e compromete a contemporaneidade da situação. Outrossim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal, inclusive de minha relatoria é firme no sentido de que, na ausência de prova inequívoca da fraude ou da abusividade contratual, a tutela de urgência não pode ser concedida, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE URGÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A agravante não demonstrou a urgência necessária para a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, uma vez que os débitos vêm sendo realizados desde 2019 e a ação foi ajuizada somente em 2025. A alegação de risco iminente ou irreparável não se sustenta diante do longo período já decorrido.

A controvérsia sobre a existência de vínculo contratual exige dilação probatória, sendo prudente aguardar a instrução processual. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida. Recurso desprovido”
(N.U 1004091-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Helena Ribeiro de Mello contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos c/c indenização por danos morais e materiais. A agravante alega ter sido vítima de fraude bancária denominada "golpe da falsa portabilidade", pleiteando a suspensão dos descontos em folha referentes aos contratos impugnados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A agravante não nega a realização da pactuação, mas sustenta que houve fraude na portabilidade dos contratos, sem demonstrar, de plano, a probabilidade do direito. 4. Os documentos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações, tornando necessária maior dilação probatória para aferição da suposta fraude e da legitimidade dos descontos. 5. A jurisprudência orienta que a suspensão de descontos em folha sem prova robusta da ilicitude da contratação não se justifica, diante da necessidade de contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória de urgência, em razão da ausência de elementos suficientes para a imediata suspensão dos descontos”
(N.U 1019717-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.”
(N.U 1000647-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Neste passo, conforme reconhecido na decisão agravada, não há
urgência no provimento, sendo prudente aguardar o contraditório com a devida instrução do feito originário, para obtenção de maiores elementos acerca da legitimidade/legalidade ou não dos descontos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025